Tribunal: STF
Processo: HC 207570
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDO E COM ANTECEDENTES CRIMINAIS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.10.2021, por Rubens Paulo Sciotti Pinto da Silva, advogado, em benefício de Jones Eliberto Cazarini, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.6.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 641.478/SP. Tem-se no julgado questionado:
    “(...) Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.
    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau manteve a custódia cautelar pelos seguintes fundamentos:
    "1. Citado o acusado Jones Eliberto Cazarini, por edital (fls. 1900), dos termos da presente ação penal, e possuindo defensor constituído na pessoa do Dr. Rubens Paulo Sciotti Pinto da Silva, OAB/SP nº 233.932, com resposta à acusação apresentada às fls. 2435/2443, com fundamento no art. 363 e seu § 4º, e parágrafo único, do art. 396, ambos do Código de Processo Penal, declaro cessado o decreto da suspensão do processo e do prazo prescricional de fls. 1937, prosseguindo-se em seus ulteriores termos e atos judiciais, providenciando as necessárias anotações no histórico de partes e oficiando ao IIRGD; intime-se o defensor constituído do acusado para regularizar a situação processual, com a apresentação de procuração, no prazo de 05 dias.
    [...] A prisão fora decretada a fim de preservar a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal, e permanecem íntegros os motivos que a ensejaram.
    [...] Ademais, embora tenha constituído advogado, o réu foi citado por edital e até o presente momento não forneceu seu endereço atual, assim, a decisão que decretou sua prisão ora se mantém pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, remanescendo indeferido o pedido em favor de Jones Eliberto Cazarini, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal; aguarde-se manifestação das partes quanto à produção antecipada de prova; após, tornem os autos conclusos para designação de audiência." (e-STJ, fls. 17-18).
    Extrai-se, ainda, do acórdão impugnado:
    "De acordo com informações extraídas dos registros eletrônicos desta Corte, o paciente permanece foragido, além de registrar envolvimentos criminais pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, 171 e 297, todos de Código Penal.
    Pois bem.
    Examinando-se os autos, verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada [...] Da leitura da decisão transcrita e das informações prestadas, observa-se que o paciente continua foragido e registra outros envolvimentos criminais, circunstâncias que justificam a necessidade de sua prisão preventiva.
    Portanto, nada havendo a ser sanado pela via do "habeas corpus", denega-se a ordem." (e-STJ, fls. 72-72).
    Apesar de assente o entendimento no sentido de que a custódia preventiva deve ser considerada como ultima ratio e que se deve priorizar a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP - notadamente em situações como a dos presentes autos, na qual apura-se delito sem violência ou grave ameaça - entendo que, no caso concreto, há fundadas razões a justificar a necessidade da segregação cautelar.
    Pelo que consta da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, o réu, ora paciente, encontrava-se foragido há anos e, apesar de ter constituído advogado nos autos da Ação Penal n. 073230-89.2006.8.26.057, não informou ao Juízo processante seu endereço atualizado, permanecendo em local incerto e não sabido, não havendo, ainda, notícia de cumprimento do mandado de prisão.
    Assim, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada para conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a futura aplicação da lei penal, o que, inclusive, não autoriza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que o paciente, ao que tudo indica, não vem colaborando com a instrução processual.
    (…) Além disso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o ora paciente possui diversos registros criminais em sua folha de antecedentes, inclusive por estelionato, roubo e falsidade ideológica, o que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar reiteração delitiva.
    De fato, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).
    Outrossim, ressalta-se que a tese defensiva a respeito da falta de contemporaneidade da segregação cautelar não se adequa à hipótese em apreço, porque, nos moldes da jurisprudência desta Corte, "afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional" (HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020), como ocorreu na hipótese dos autos. (...) 
    Por fim, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 3).
    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva do paciente.
    Afirma que “a prisão cautelar, no caso, decorre de efeito automático da aplicação do disposto no artigo 366 do CPP, o que se mostra equivocado e contrário a Jurisprudência desta Corte Suprema”.
    Anota que “o decreto de prisão preventiva do paciente decorreu do mero decurso do prazo do Edital de citação, sem apontar, como já dito, qualquer circunstância concreta que o sustente. Mesmo passado mais de uma década da citada citação, com a constituição recente de advogado para elaboração de sua defesa técnica e consequente prosseguimento do feito, postulou o paciente a revogação da prisão preventiva, que foi indeferida novamente sem apontar a real necessidade da medida”.
    Alega que “são vários os fundamentos que infirmam a prisão preventiva decretada. Em primeiro lugar há que se mencionar o tempo de vigência da decisão, a qual conta mais de uma década. Segundo, por tratar-se de processo desmembrado, já foram proferidas decisões condenatórias aos corréus onde não fora fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada. Este fato nos permite a conclusão de que ao adentrar ao mérito da ação penal relativa ao paciente, sua situação não poderá ser mais gravosa que os demais corréus, na medida em que suas condições pessoais e de primariedade são inclusive mais favoráveis”.
    Reitera que “o decreto de prisão preventiva está lastreado unicamente na aplicação textual do disposto no artigo 366 do CPP, o qual faculta ao magistrado a decretação da prisão preventiva após a suspensão do processo em razão da citação por Edital. Não há outra razão que o motive. O crime foi denunciado duas décadas atrás e conforme as decisões relativas aos corréus não foi praticado com violência e grave ameaça concreta. O paciente se apresentou no processo por meio da constituição de advogado, o que indica sua pretensão de ver a causa julgada e não há qualquer notícia de outro fato criminoso relacionado ao paciente nestes vintes anos”. 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “10. Ante o exposto, requer seja concedida liminar para suspensão do decreto de prisão preventiva do paciente, determinando o recolhimento do mandado de prisão o expedido até decisão final.
    11. No mérito requer seja concedida a Ordem de Habeas Corpus postulada para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente Jones Eliberto Cazarini, expedindo-se imediata Ordem de Contra-mandado de prisão.
    12. Requer seja oficiado ao D. Juízo de primeiro grau para que forneça as peças processuais necessárias ao conhecimento deste Supremo Tribunal Federal.
    13. Alternativamente, seja fixada em favor do paciente medidas alternativas a prisão preventiva” (fls. 7-8, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 641.478/SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.156 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 5.9.2021, DJe 10.9.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    4. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a afirmativa de manifesta ilegalidade autorizadora da revogação da prisão preventiva.
    5. Conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau ao Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 2156741-39.2020.8.26.0000, impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, o paciente foi denunciado pela prática do delito do art. 171 do Código Penal, tendo sido decretada sua revelia, determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal em 11.12.2002. O mandado de prisão em desfavor do paciente foi expedido em 23.9.2014 (fls. 16-19, e-doc. 2).
    Em 9.12.2019, após manifestação da defesa nos autos, a prisão foi ratificada pelo juízo de primeiro grau, nos termos seguintes:
    “1. Citado o acusado Jones Eliberto Cazarini, por edital (fls. 1900), dos termos da presente ação penal, e possuindo defensor constituído na pessoa do Dr. Rubens Paulo Sciotti Pinto da Silva, OAB/SP nº 233.932, com resposta à acusação apresentada às fls. 2435/2443, com fundamento no art. 363 e seu § 4º, e parágrafo único, do art. 396, ambos do Código de Processo Penal, declaro cessado o decreto da suspensão do processo e do prazo prescricional de fls. 1937, prosseguindo-se em seus ulteriores termos e atos judiciais, providenciando as necessárias anotações no histórico de partes e oficiando ao IIRGD; intime-se o defensor constituído do acusado para regularizar a situação processual, com a apresentação de procuração, no prazo de 05 dias.
    Não me convenci dos desacertos apontados pela resposta, não havendo exceções a serem processadas em apartado.
      Observo que, no caso vertente, não há que se cogitar de absolvição sumária do acusado, eis que inexistem quaisquer causas excludentes de ilicitude do fato e da sua culpabilidade, ou extintiva da punibilidade preconizadas pelo art. 397 e incs. I, II e IV, do CPP, e a denúncia de folhas (inc. III, do mencionado artigo), está revestida dos requisitos elencados pelo art. 41, do mesmo diploma legal, pois descreve em minúcias os fatos criminosos e suas circunstâncias, bem como qualifica o acusado e tipifica o delito, dando-lhe integral conhecimento do crime imputado, com isso, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa.
      Demais matérias e razões de defesa apresentadas, tratam-se de mérito, sendo este momento inoportuno para sua apreciação, devendo aguardar a dilação probatória e a respectiva prestação jurisdicional.
    Por ora, manifestem-se às partes sobre a produção antecipada de provas (fls. 1641/1667, 1961/1968 e 1990/1990vº), vindo-me após conclusos para designação da audiência.
    2. Quanto à preliminar de prescrição arguida pela defesa, assiste razão ao ilustre Promotor de Justiça, eis que, considerando o lapso prescricional para os crimes imputados na denúncia, não se operou a prescrição e, portanto, não há que se falar em ausência de justa causa para persecução penal.
    3. A Defensoria do acusado pugna pela revogação da prisão preventiva, manifestando-se contrário o representante do Ministério Público.
    A prisão fora decretada a fim de preservar a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal, e permanecem íntegros os motivos que a ensejaram.
    Arrematando, a edição da Lei nº 12.403/2011 não aboliu por completo de nosso ordenamento jurídico a prisão cautelar; a priori, tem-se, isto sim, por legitimá-la ainda mais, afastando qualquer abuso que possa advir em se manter injustamente e sob constrangimento ao cárcere cidadãos inocentes; o que não é o caso dos autos.
    Ademais, embora tenha constituído advogado, o réu foi citado por edital e até o presente momento não forneceu seu endereço atual, assim, a decisão que decretou sua prisão ora se mantém pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, remanescendo indeferido o pedido em favor de Jones Eliberto Cazarini, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal; aguarde-se manifestação das partes quanto à produção antecipada de prova; após, tornem os autos conclusos para designação de audiência” (fls. 20-22, e-doc. 2). 
    6. A Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal paulista manteve a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, enfatizando o risco de reiteração delitiva e o fato de estar o paciente foragido:
    “(...) Segundo informações prestadas pela autoridade apontada como coatora: 
    “O paciente fora denunciado como incurso no artigo 171 do CP; decretada a revelia, bem como a suspensão do processo e do prazo prescricional, com fundamento no artigo 366 do CPP, por decisão datada de 11 de dezembro de 2002. 
    Por decisão datada de 23 de setembro de 2014 fora determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Aos 09 de dezembro de 2019, proferida decisão que cessou a suspensão do processo e do prazo prescricional, em virtude da citação do paciente, que constituiu advogado e ofereceu a resposta à acusação; na mesma oportunidade, fora afastada a absolvição sumária e determinada a intimação da defesa para se manifestar em pertinência à prova antecipada produzida, bem como restou indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva (...).” 
    De acordo com informações extraídas dos registros eletrônicos desta Corte, o paciente permanece foragido, além de registrar envolvimentos criminais pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, 171 e 297, todos de Código Penal. 
    Pois bem. 
    Examinando-se os autos, verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada, nos seguintes termos (fls. 09/11):
    (...)
    Da leitura da decisão transcrita e das informações prestadas, observa-se que o paciente continua foragido e registra outros envolvimentos criminais, circunstâncias que justificam a necessidade de sua prisão preventiva. 
    Portanto, nada havendo a ser sanado pela via do “habeas corpus”, denega-se a ordem” (fls. 32-36, e-doc. 2). 
    7. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia na espécie. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de o risco de reiteração delitiva e a fuga do distrito da culpa serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, cabível é a custódia provisória. 
    PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. Encontrando-se o acusado foragido, não havendo dados acerca da inviabilidade de tratamento adequado em estabelecimento prisional, fica afastada a conversão da prisão preventiva em domiciliar” (HC n. 189.182, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 183.063 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.042 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUGA DO AGENTE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva com base na fuga do agente, circunstância a sinalizar o fundado risco à aplicação da lei penal.
    3. O delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 131.005 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2016). 
    8. Quanto à alegação de impossibilidade de manutenção da custódia preventiva por terem sido outros corréus condenados a cumprir pena em regime semiaberto, é de se destacar a informação de que o paciente responde a outra ação penal pelo delito de roubo e tem registros criminais. O Ministro Ribeiro Dantas, na decisão questionada nesta impetração, asseverou que “o ora paciente possui diversos registros criminais em sua folha de antecedentes, inclusive por estelionato, roubo e falsidade ideológica, o que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar reiteração delitiva”.
    Assim, não é possível se antecipar a conclusão de que, em caso de condenação, será fixado o regime semiaberto ao paciente.
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora